Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-07.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700637-07.2020.8.07.0011 RECORRENTE: PATRÍCIA DE SOUSA MESQUITA RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEGURO DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A LESÃO SOFRIDA PELA AUTORA CAUSOU PERDA FUNCIONAL EM GRAU LEVE. PRETENSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PERDA FUNCIONAL AO GRAU MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO APRESENTADA PELA PERITA JUDICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. A Lei n. 6.194/1974 prevê as diretrizes a serem seguidas para o cálculo da indenização do seguro DPVAT, dispondo que a verba indenizatória deve ser calculada a partir do enquadramento da lesão nas categorias nela tipificadas, aplicando-se sucessivamente, sobre o valor máximo da indenização os percentuais previstos em seu anexo I e no artigo 3o. 1.1. A Lei de regência prevê, ainda, os percentuais a serem aplicados, conforme os segmentos orgânicos ou corporais previstos em sua tabela anexa (70%, 50%, 25% e 10%, para os casos de danos corporais parciais com repercussões em partes de membros superiores e inferiores) e o percentual relativo à redução proporcional da indenização (75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de média repercussão, 25% para as de leve repercussão, adotando-se, ademais, o percentual de 10%, nos casos de sequelas residuais). 2. Embora a decisão judicial não esteja vinculada à conclusão apresentada pelo perito judicial, não há como o julgador, sem conhecimentos técnicos em medicina legal forense e à míngua de elementos robustos em sentido contrário, desconsiderar a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial produzido, a conclusão de que a sequela funcional do membro superior esquerdo, decorrente do acidente automobilístico, apresenta “repercussão funcional leve”, não há razão para que seja a seguradora condenada ao pagamento de indenização securitária com base em perda funcional de grau médio. 3. Mostra-se inviabilizado o reconhecimento do direito à complementação de indenização securitária paga administrativamente, quando constatado que a seguradora apurou o quantum indenizatório em conformidade com a legislação de regência, observando corretamente a repercussão da perda funcional do membro afetado pelo acidente automobilístico. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 6.194/1974, porque, enquadrando-se sua invalidez permanente em grau médio, a seguradora recorrida deve ser condenada a pagar-lhe a complementação da indenização do seguro DPVAT paga na via administrativa. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 35096529 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, pois a turma julgadora lançou os seguintes argumentos no ID 33715957 – Pág. 7 para desacolher a pretensão de complementação da indenização securitária, verbis: Ao contrário do que alega a autora/apelante, sua incapacidade não deve ser enquadrada como sendo de intensidade média, porquanto não foi essa a conclusão resultante do Parecer de Análise Médica (ID 31738621) e do Laudo Pericial (IDs 31738664 e 31738666), com os esclarecimentos posteriores (ID 31738680). A apontada incongruência do laudo pericial, ao indicar a existência de perda funcional de 30,55% e correlacionar a repercussão de 25% para fins de cálculo da indenização securitária, não se encontra configurada. Observa-se que a perita judicial esclareceu os motivos que ampararam a sua conclusão, ressaltando que “A Invalidez permanente da periciada, de acordo com esta mesma tabela será 30.55% (invalidez PARCIAL leve a moderada) de 70% (Invalidez permanente total de membro superior), que corresponde a 21,4% do seguro total devido” (ID 31738666, p. 2). Não há razão para que fosse promovido o “arredondamento” para cima, com a finalidade de fixar o percentual de cálculo da indenização em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto em lei. Nesse contexto, sendo incontroverso que a seguradora ré, na via administrativa, pagou a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) do valor máximo, não há razão para que seja acolhida a pretensão de complementação da indenização securitária. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015